Tribunal: TJMT
Processo: 1026899-35.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026899-35.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Penhora / Depósito/ Avaliação, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[KAROLAINE VITORIA DENIZ BRASIL - CPF: 046.743.861-79 (ADVOGADO), RONALDO DE MORAES VIEIRA - CPF: 703.753.131-68 (EMBARGANTE), FERNANDO CASTRO CASTELO BRANCO - CPF: 462.894.703-10 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO DE COMPRA E VENDA C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA E PERDAS E DANOS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE SALÁRIO – POSSIBILIDADE - DECISÃO CONTRADITÓRIA – ALEAGA CONTRADIÇÃO – CORREÇÃO – RECURSO PROVIDO.

Demonstrado a contradição no acórdão impugnado, é caso de sanar o vício apontado.

O salário, em regra, é impenhorável, contudo, essa regra pode ser mitigada em favor do credor, para que seja penhorado percentual dos vencimentos do devedor, desde que não comprometa o seu sustento e de sua família.

O acórdão que julgou o agravo de instrumento, por maioria, deu provimento ao recurso para determinar a penhora de 20% da remuneração do executado, entretanto, ao final, foi registrado que o recurso não foi provido, dessa forma é caso de acolhimento dos embargos de declaração para sanar a contradição.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº

1026899-35.2023.8.11.0000

EMBARGANTE
: Ronaldo De Moraes Vieira

EMBAGADO
: Fernando Castro Castelo Branco

PROCESSO DE ORIGEM Nº 1001579-03.2022.8.11.0037

2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste

RELATÓRIO

Embargos de declaração opostos por Ronaldo De Moraes Vieira de acórdão que por maioria, negou provimento, ao Agravo de instrumento interposto pelo agravante, ora embargante, cujo julgamento ficou assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO DE COMPRA E VENDA C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA E PERDAS E DANOS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INDEFERIMENTO DE PENHORA DE 30% DA REMUNERAÇÃO DO EXECUTADO – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS MEDIDAS MENOS GRAVOSAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

É o caso de manter a decisão que indeferiu a penhora de 30% da remuneração do executado, máxime se não esgotados outros meios de satisfação do crédito.

O Embargante alega que o acórdão de id. 215388160 apresenta contradição em relação ao voto proferido pelo Desembargador Relator Guiomar Teodoro Borges durante o julgamento do Agravo de Instrumento transmitido em 24/04/2024.

Sustenta que no julgamento, o Desembargador votou favorável à penhora de 20% do salário do Agravado. No entanto, o acórdão anexado aos autos concluiu pelo não provimento do Agravo de Instrumento, contradizendo o voto proferido.

Dessa forma, requer o requer o provimento do recurso de embargos de declaração com base no artigo 1.022, inciso I do CPC, para sanar o vício e esclarecer a decisão judicial.

Sem Contrarrazões
(Id. 224796191 – Certidão).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Ronaldo De Moraes Vieira, em face do Acórdão proferido por esta 4ª Câmara Cível (id. 215388160) que, por maioria, negou provimento ao Agravo de Instrumento e manteve a decisão que indeferiu a penhora de 30% dos rendimentos líquidos do Embargado, Fernando Castro Castelo Branco.

Para a embargante de declaratórios o acórdão é contraditório, pois o Desembargador Relator, no julgamento de 24/04/2024, proferiu voto favorável à penhora de 20% do salário do Agravado, mas a decisão final registrada no voto do relator foi de negar provimento ao recurso.

Da análise, verifica-se que assiste razão ao Embargante.

Com efeito, o acordão ora embargado merece ser aclarada, porquanto contraditório, nos termos do artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil.

No julgamento do Agravo de Instrumento nº 1026899-35.2023.8.11.0000, realizado em 24/04/2024, o Desembargador Relator Guiomar Teodoro Borges, proferiu voto pelo parcial provimento do recurso para determinar a penhora de
20%
dos rendimentos líquidos do Agravado, em divergência com o voto do 1º Vogal, Dr. Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, que negou provimento ao recurso. A Desembargadora 2ª Vogal, Dra. Serly Marcondes Alves, acompanhou o voto do Relator.

Todavia, a decisão final registrada no acórdão (id. 215388160) foi a de negar provimento ao recurso, o que contraria o resultado do julgamento, que, por maioria, deu parcial provimento ao agravo de instrumento para determinar a penhora de 20% dos rendimentos líquidos do Agravado.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso para reconhecer o vício apontado.

Dessa forma, onde se lê:

“
Com essas considerações,
nega-se provimento
ao recurso e mantém-se a decisão que indeferiu o pedido de penhora de 30% sobre a remuneração líquida do executado. ”

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE RESCISÃO DE COMPRA E VENDA C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA E PERDAS E DANOS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
INDEFERIMENTO DE PENHORA DE 30% DA REMUNERAÇÃO DO EXECUTADO – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS MEDIDAS MENOS GRAVOSAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

É
o caso de manter a decisão que indeferiu a penhora de 30% da remuneração do executado, máxime se não esgotados outros meios de satisfação do crédito. ”

Leia-se:

“Com essas considerações,
dá-se provimento
ao recurso para reformar a decisão e deferir a penhora de 20% sobre a remuneração líquida do executado
. ”

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE RESCISÃO DE COMPRA E VENDA C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA E PERDAS E DANOS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
DEFERIMENTO DE PENHORA DE 20% DA REMUNERAÇÃO DO EXECUTADO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

É
o caso de reformar a decisão e deferir a penhora de 20% da remuneração do executado. ”

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024